Tribunal: TJDFT
Processo: 0741245-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3,58G (TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “CRACK”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO SEGUNDO RECORRENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AVALIAÇÃO FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006, OU DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DO SEGUNDO RECORRENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DO TERCEIRO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do segundo recorrente foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância e perseguição.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. Inviável o pedido de absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, ou mesmo de desclassificação para o delito de porte de drogas para uso próprio, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis que participaram da abordagem e da prisão dos réus, demonstram que as drogas encontradas na posse dos acusados se destinavam à difusão ilícita.
4. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
5. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do segundo recorrente se ele, ainda que de forma parcial e na Delegacia, confessou os fatos, independentemente de sua utilização para fundamentar o decreto condenatório.
6. A opção pelo tráfico de drogas, por si só, não constitui fundamento concreto e idôneo para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.
7. A busca pelo lucro fácil não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime de tráfico de drogas.
8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
9. Sendo os réus primários, portadores de bons antecedentes, e inexistindo nos autos elementos concretos que demonstrem que eles se dedicavam a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa, não há como afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, reconhecida pela sentença.
10. A quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas para determinar o quantum de redução da pena em face da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas. No presente caso, levando-se em consideração a análise conjunta dos vetores quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida – 3,58g (três gramas e cinquenta e oito centigramas) de massa líquida de “crack” – é de ser mantida a causa especial de diminuição na fração de 2/3 (dois terços).
11. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso do segundo recorrente conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a sua condenação como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reconhecer em seu favor a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, alterar a pena fixada na sentença em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Recurso do terceiro recorrente conhecido e não provido para manter a sua condenação como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.